Tribunal: TJPA
Processo: 0805997-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805997-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, IDENTIDADE, RIVALDO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805628-38.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA

PACIENTES:
JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ E RIVALDO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA

– COACTOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos
.

1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
. TESE REJEITADA.

Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios.”

2.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do fato delituoso praticado, bem como evitar reiteração delitiva.
Ressalte-se por fim, que os pacientes permaneceram custodiados durante toda a instrução, sendo certo que, ao receberem sentença condenatória, impondo-lhe penas de
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três)dias

de reclusão, em regime inicial fechado, e mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ), 12 (doze) anos, 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO) e 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa (RIVALDO FERREIRA), pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Pena
, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805628-38.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA (OAB-PA 25.630

PACIENTES:
JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ E RIVALDO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ E RIVALDO FERREIRA
,
com fulcro nos artigo 5º, LXVIII
, apontando como autoridade coatora o juízo da

Vara Única de Vitória do Xingu
, nos autos nº
0800114-02.2021.814.0131.

Preliminarmente solicita o benefício da Justiça gratuita, sob o fundamento que os pacientes não possuem não dispões recursos suficientes para suportarem os ônus processuais sem significativo prejuízo do sustento próprio e de seus familiares, sendo-lhe de direito, portanto, a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Prossegue em sua petição inicial, alegando em síntese que foram denunciados e
condenados em primeira instância, às penas respectivas de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três)dias

de reclusão, em regime inicial fechado, e mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ), 12 (doze) anos, 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO) e 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa (RIVALDO FERREIRA).

Irresignados, os pacientes interpuseram recurso de apelação, pendente de julgamento. Porém a sentença condenatória de primeiro grau negou o direito dos pacientes apelarem em liberdade, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sustenta que os pacientes sofrem violenta coação em suas liberdades por ato ilegal e abusivo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal protocolizada sob o nº 0800114.02.2021.814.0131, a despeito da inidoneidade do fundamento empregado, razão pela qual se faz cabível a impetração do presente writ, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c art. 647. 648, incisos I e VI e seguintes do Código de Processo Penal.

Arguiu nulidade dos autos de reconhecimento pessoal – violação ao art. 226 do CPP, razão pela qual devem ser desentranhamento dos autos.

No mérito a necessidade da revogação da prisão preventiva, por ausência de indícios suficientes de autoria

dos crimes atribuídos aos pacientes, de toda a sorte que a imputação estruturada pelo órgão acusatório consubstancia mera e teratológica fantasia, sem qualquer respaldo que permita correlacionar os comportamentos incriminados aos pacientes.

Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo a custódia cautelar sendo sedimentada apenas na mera gravidade abastrata do delito, sem qualquer correspondência ou aderência a elementos concretos que justificassem ou evidenciassem a imprescindibilidade da providência acauteladora estrema, o que torna manifestamente indevida suas prisões, a teor do art. 312, § 2º, do CPP.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que os pacientes possam aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão e expedições dos alvarás de solturas, bem como seja deferida o benefício a gratuidade da justiça, a nulidade dos reconhecimentos dos pacientes, em razão da inobservância do procedimento no art. 226 do CPP, e consequentemente o desentranhamento dos autos, e no mérito a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos incialmente no Plantão Juidicial, ocasião que o Des. Plantonista Sérgio Augusto Andrade Lima por não constatar que o presente caso se enquadrasse nas hipóteses excepcionais de processamento do writ em plantão determinou sua regular distribuição ordinária (id.13654316).

Distribuído à relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra (id.13704054) que suscitou a minha prevenção, ocasião que acatei, e indeferi a liminar requerida e requeri informações à autoridade coatora e em seguida à Procuradoria de Justiça. (id.13732135)

Indeferi a medida liminar requerida pelo impetrante, em seguida determinando pedido de informações da autoridade coatora, e após ao Ministério Público para manifestação (ID.7465715).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.13763666), nos seguintes termos:

I - Síntese dos Fatos:

Segundo consta na denúncia, no dia 23/03/2021, por volta das 11h00, Jailsa Barbosa Maciel estava em sua residência na Fazenda BH, localizada no Km 16 da PA 415, no município de Vitória do Xingu/PA, quando ouviu lhe chamarem no portão e foi verificar. De acordo com Jailsa, estavam no portão JHONATAS em pé e JOSÉ MATHEUS ainda em cima de uma moto preta. A vítima relatou que estes lhe pediram água e quando virou de costas para buscar, foi golpeada no ombro por JOSÉ MATHEUS com uma pistola. Jailsa relatou que com o golpe caiu no chão e foi arrastada por JOSÉ MATHEUS até o quarto, onde foi amarrada. Segundo a vítima, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS passaram então a vasculhar os objetos em sua residência. Antônio Carlos Martins Pereira, marido de Jailsa, tinha saído com o filho do casal e dois funcionários da fazenda para realizar um serviço. Ao retornar, Antônio relatou que se deparou com o roubo acontecendo em sua residência, sendo que RIVALDO pegou uma tramela na porteira da fazenda e lhe bateu nas costas dizendo “estou sabendo que tu tá com dinheiro aqui, cadê o dinheiro”. Antônio e Jailsa afirmaram que eram quatro indivíduos que realizavam o roubo de sua residência, sendo que os denunciados estavam armados com armas de fogo. Diante da grave ameaça exercida com o armamento, Antônio, seu filho e os dois funcionários foram obrigados a descer do veículo em que estavam, deitaram-se no chão e foram todos amarrados. Antônio relatou que ele e as demais vítimas eram obrigadas a olhar para baixo e ficaram imobilizadas enquanto os denunciados subtraiam os pertences da residência. Foram subtraídos diversos objetos (uma caminhonete L200 TRITON cor prata ano 2013, galões de óleo, 5 aparelhos celulares, 2 aparelhos de televisão, a quantia de R$ 1.000,00, 2 cordões de ouro, 2 motosserras, 2 caixas de ferramentas e 1 rifle). Segundo Antônio, os acusados ainda ameaçaram voltar posteriormente, em um caminhão, para pegar os gados da fazenda. As vítimas, Antônio e Jailsa, afirmaram que após a subtração dos diversos bens, os denunciados empreenderam fuga em um veículo Voyage prata e em uma motocicleta XTZ PRETA. A partir do registro de ocorrência feito pelas vítimas, a guarnição da Polícia Militar iniciou diligências para a localização dos denunciados. Compulsaram as imagens das câmeras da PRF nos locais em que os acusados teriam passado com os veículos e a guarnição obteve a numeração da placa do veículo Voyage prata e localizaram o proprietário, que informou ter alugado. A guarnição montou campana dia 24/03/2021, próximo à residência de um dos denunciados, e por volta de 18h00, flagrou os denunciados chegando no veículo Voyage prata, ocasião em que a guarnição realizou a abordagem e busca e apreensão. No local foram encontrados alguns dos objetos subtraídos da fazenda de Antônio e Jailsa, duas armas de fogo com munições não deflagradas, além de objetos subtraídos em outro roubo praticado pelos denunciados na fazenda de Laerte José Ferreira. Foram apreendidos o veículo Voyage prata e os aparelhos celulares dos denunciados. As vítimas, Antônio e Jailsa, fizeram o reconhecimento dos denunciados. Mediante autorização judicial, a Autoridade Policial acessou os dados contidos nos aparelhos celulares de JHONATAS, JOSÉ MATHEUS e RIVALDO, obtendo assim, por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp, a identificação do quarto autor do roubo, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, que dialogou com RIVALDO sobre a destinação a ser dada para a caminhonete L200 TRITON roubada, a qual foi localizada na manhã do dia 30/03/2021 abandonada no bairro Mutirão, na cidade de Altamira/PA.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A Autoridade Policial de Vitória do Xingu/PA instaurou inquérito de n. 00142/2021.100034-8 e comunicou a prisão em flagrante de JHONATAS ABIDANABE DE SÁ, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e RIVALDO FERREIRA em 25/03/2021, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal e na oportunidade representou pela conversão da prisão em flagrante dos acusados em prisão preventiva, bem como pelo acesso e extração de conteúdo de mídia dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião da prisão.

O representante do Ministério Público, no dia 29/03/2021, manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante com sua conversão em preventiva (Num. 24896361).

O Juízo, no dia 29/03/2021, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, e deferiu o pedido de acesso ao conteúdo de mídia e às informações armazenadas nos aparelhos telefônicos descritos no Num. 24808192, apreendidos no procedimento criminal (Num. 24863896). Segue trecho da decisão:

“[...] Com efeito, a imputação que pesa sobre as pessoas autuadas é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso dos autuados MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e RIVALDO FEIRA, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), tendo em vista, principalmente, ser contumazes na prática delitiva, conforme
certidões criminais de Id: 24839666 e 24839667
anexada aos autos, assim como demonstram desprezo com a ordem pública e
com a integridade das vítimas, que relataram que foram agredidas com socos, tapas, amordaçadas e ameaçadas, mediante armas de fogos utilizadas na conduta delitiva perpetrada pelos flagranteados
, segundo consta nos depoimentos prestados perante autoridade policial, trata-se de uma série de crimes de roubo desencadeadas no município suspostamente cometidos pelos flagranteados nos dias 20 e 23 de março do presente ano. Nesse ponto, mister salientar que se extrai das certidões de antecedentes criminais que
os acusados são pessoas envolvidas com crime
, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento. Vale dizer, que os acusados já tiveram outras chances de deixarem de se envolver com a criminalidade, mas continuam a demonstrar periculosidade na medida em que continuam a cometer crimes. Destaca-se que ainda, que os flagranteados citados acima possuem sentença condenatória referenciada no mesmo processo de nº: 0015230-76.2018.8140005. Em relação ao flagranteado
JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SA, consta dos autos que o mesmo foi reconhecido pela vítima
e
que teria se valido de grave ameaça, inclusive jogando combustível contra um dos ofendidos e ameaçando tocar fogo no mesmo
. Registre-se que
ostenta condenação penal transitada em julgado
, conforme proferido nos autos nº 0001495- 15.2014.8.14.0005. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim
a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem co
mo
a gravidade em concreto do fato delituoso
, a
ousadia para a prática de roubo, bem como a ação violenta praticada com as vítimas
, conforme depoimentos de Id:24808192. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das pessoas autuadas para garantia da ordem pública, apontadas como autoras do delito supra evidenciado. Soma-se a isso o fato de que a autoridade policial representa pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos flagranteados”.

A Autoridade Policial apresentou inquérito com indiciamento de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, nas sanções punitivas do art. 157, §1º, §2º, II, e §2º-A, II, do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Na ocasião, representou pela prisão preventiva de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS (Num. 25062442 - Pág. 9-11).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (Num. 26116388).

Na manifestação de Num. 28228113, o membro do Ministério Público requereu o deferimento da representação realizada pela autoridade policial, representando pela prisão preventiva de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

No dia 30/06/2021, por meio da decisão de Num. 28769519, o juízo também decretou a prisão preventiva do réu MAGNO FERREIRA DOS SANTOS.

Na sentença condenatória proferida (Num. 78583648) restou mantida a prisão dos apenados, conforme segue:

“Tendo em vista a condenação dos réus JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA, JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS à pena de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado e que os três primeiros permaneceram presos durante o processo para garantia da ordem pública, bem como que MAGNO permanece foragido até a presente data, verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático suficiente a ensejar a liberdade dos sentenciados. Com efeito, estão presentes os pressupostos e os requisitos para a manutenção da prisão. Observa-se o fumus comissi delicti, com provas da materialidade e autoria, conforme explicitado na sentença. Também permanece presente o periculum libertatis, uma vez que, como já mencionado na decisão que decretou a prisão, necessária a custódia para a garantia da ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para o caso concreto”.

Em 29/01/2023 a prisão preventiva dos réus foi revisada de ofício (art. 316, parágrafo único, do CPP), sendo mantida. Segue trecho da decisão: “No presente caso, segundo consta na decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 24863896), a custódia provisória se fundamentou na garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada com a conduta pelos réus perpetrada, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, tendo em vista a ação violenta praticada contra as vítimas. Por ocasião da sentença manteve-se a prisão preventiva dos réus (Num. 78583648). Considerando que os réus foram condenados pela prática dos delitos pelos quais foram denunciados, o que demonstra a presença de suficiente
fumus comissi delicti
, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenrolaram, bem como que o réu MAGNO FERREIRA DOS SANTOS inclusive permanece foragido, não vislumbro qualquer mudança no caso concreto apta a ensejar a liberdade dos sentenciados. Dito isso, permanecendo presentes os pressupostos e hipóteses da constrição cautelar mais gravosa, e com base no princípio da proporcionalidade, necessária é a manutenção das prisões de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS.”

III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, SUAS CONDUTAS SOCIAIS E PERSONALIDADE: Os pacientes possuem outros registros criminais, conforme certidões Num. 85443562, Num. 85443568 e Num. 85443582.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: Os pacientes foram presos em flagrante em
24/03/2021
e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
29/03/2021
(Num. 24863896). V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO A Autoridade Policial apresentou inquérito com indiciamento de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, nas sanções punitivas do art. 157, §1º, §2º, II, e §2º-A, II, do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (Num. 25062442 - Pág. 9-11). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (Num. 26116388).

Mediante decisão proferida em 30/04/2021, o Juízo recebeu a denúncia (Num. 26205366). Os réus JHONATAS, JOSÉ MATHEUS e RIVALDO apresentaram resposta à acusação (Num. 26698431, 34106973 e 26705204). Com relação ao réu MAGNO, muito embora frustrada sua citação pessoal, apresentou resposta à acusação espontaneamente nos autos (Num. 29072597), sendo dado por citado (Num. 30305792). Designada audiência de instrução e julgamento, em 28/03/2022 foi realizada a oitiva da testemunha policial militar JADISLEY ESTEVAM DA SILVA (Num. 55704674). Em continuação, no dia 04/07/2022 foram ouvidas as vítimas ANTONIO CARLOS MARTINS PEREIRA e JAILSA BARBOSA MACIEL; e as testemunhas policiais militares MANOEL FRANCINALDO DOS SANTOS FILHO e ROSIVALDO PANTOJA DE ARAÚJO, tendo a oitiva de ROSIVALDO sido interrompida por problemas com a sua conexão de internet (Num. 68387688). Por fim, em audiência realizada em 11/08/2022 (Num. 74565062), foi feita a oitiva da vítimas KAIO MACIE PEREIRA, SEBASTIÃO DE MORAES SOUSA e ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA; bem como foi realizada a oitiva da testemunha ROSIVALDO PANTOJA DE ARAUJO. Na mesma oportunidade, foi realizado o interrogatório dos réus. Registrada a ausência da testemunha da defesa do réu JHONATAS, Sr. ROMARIO DA CRUZ E SILVA. Não foram requeridas diligências finais nos termos do art. 402 do CPP e foi encerrada a instrução processual. O Ministério Público apresentou alegações finais em 31/08/2022 (Num. 75775819).

Os pacientes RIVALDO FERREIRA E JHONATAS DE SÁ apresentaram memoriais em 09/09/2022 (Num. 76881014), JOSÉ MATHEUS em 11/09/2022 (Num. 76946643), e o réu MAGNO FERREIRA na mesma data (Num. 76946646). Em 26/10/2022 fora proferida sentença na qual os réus JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS e JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ foram condenados como incursos nas penas do art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal. As penas de JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ e de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS foram fixadas em 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 250 dias-multa com valor fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi fixado o cumprimento inicial em regime fechado. A pena de JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO foi fixada em 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 135 dias-multa com valor fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi fixado o cumprimento inicial em regime fechado. A pena de RIVALDO FERREIRA foi fixada em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 117 dias-multa fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi fixado o cumprimento inicial em regime fechado. Em 04/11/2022 RIVALDO FERREIRA e JHONATAS DE SÁ, por meio de suas defesas constituídas, interpuseram recurso de apelação (Num. 80984520). Em 10/11/2022, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, por meio de sua defesa constituída, interpôs recurso de apelação (Num. 81492278). Em 12/11/2022, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA interpôs apelação (Num. 81594634).

Em 29/11/2022, fora proferida decisão recebendo o recurso de apelação interposto pelas defesas dos réus (Num. 82590380). Em 05/12/2022 foi juntada petição da defesa de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, na qual requereu “informação” ou “retratação” quanto à possibilidade de o sentenciado recorrer em liberdade (Num. 83071438). O Ministério Público apresentou contrarrazões no Num. 85313741. Revisada de ofício a prisão preventiva em 29/01/2023 (Num. 85530198), sendo mantido o decreto cautelar contra os réus condenados. Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público no Num. 87182863, os autos foram remetidos para instância superior em 24 de fevereiro de 2023.” Grifei

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
,
e na parte conhecida pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude de ausência dos requisitos e fundamentos na decisão que impossibilitou o direito dos pacientes recorrerem em liberdade, ausência de autoria delitiva e nulidade do reconhecimento em desacordo com o art. 226 do CPP.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada no recurso de Apelação penal e, ao final, nele decidido pelo colegiado, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido ne recurso de apelação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que os pacientes exercitarão com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

Quanto a alegação de nulidade do reconhecimento feito não acolho a referida alegação
.

“
A 6ª Turma do STJ, nos autos do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios.”

(Acórdão 1438219
Acórdão 1438219
, 07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.)

No que tange à alegação de ausência de requisitos
na decisão que negou o direito dos pacientes em responderem em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida em 14/04/2023, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar dos pacientes em razão da gravidade dos fatos que envolve o delito, em razão da ação violenta praticada contra as vítimas bem como para garantia da ordem pública e da lei penal, vez que verificado incólumes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Com efeito, a imputação que pesa sobre as pessoas autuadas é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso dos autuados MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e RIVALDO FEIRA, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), tendo em vista, principalmente, ser contumazes na prática delitiva, conforme certidões criminais de Id: 24839666 e 24839667 anexada aos autos, assim como demonstram desprezo com a ordem pública e com a integridade das vítimas, que relataram que foram agredidas com socos, tapas, amordaçadas e ameaçadas, mediante armas de fogos utilizadas na conduta delitiva perpetrada pelos flagranteados, segundo consta nos depoimentos prestados perante autoridade policial, trata-se de uma série de crimes de roubo desencadeadas no município suspostamente cometidos pelos flagranetados nos dias 20 e 23 de março do presente ano.

Nesse ponto, mister salientar que se extrai das certidões de antecedentes criminais que os acusados são pessoas envolvidas com crime, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento. Vale dizer, que os acusados já tiveram outras chances de deixarem de se envolver com a criminalidade, mas continuam a demonstrar periculosidade na medida em que continuam a cometer crimes.

Destaca-se que ainda, que os flagranteados citados acima possuem sentença condenatória referenciada no mesmo processo de nº: 0015230-76.2018.8140005.

Em relação ao flagranteado JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SA, consta dos autos que o mesmo foi reconhecido pela vítima e que teria se valido de grave ameaça, inclusive jogando combustível contra um dos ofendidos e ameaçando tocar fogo no mesmo. Registre-se que ostenta condenação penal transitada em julgado, conforme proferido nos autos nº 0001495- 15.2014.8.14.0005.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática de roubo, bem como a ação violenta praticada com as vítimas, conforme depoimentos de Id:24808192.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das pessoas autuadas para garantia da ordem pública, apontadas como autoras do delito supra evidenciado. Soma-se a isso o fato de que a autoridade policial representa pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos flagranteados. Em relação a representação de acesso ao conteúdo e informações e mídias (facebook, Whatsapp, instagram, twiter, mensagens de textos, agendas telefônicas, vídeos, fotos, registros de ligações) dos aparelhos apreendidos no presente APF, identifico que o pedido está formalizado por autoridade legitimada. Os alvos estão suficientemente identificados, conforme exige o art. 10, II e IV da Resolução nº 59/CNJ, portanto não vislumbro, assim, qualquer das hipóteses impeditivas elencadas nos incisos do art.2º da Lei nº 9.296/96, no que concerne ao pedido.

ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão cautelar do flagranteados JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO e RIVALDO FERREIRA, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública, autorizando sua transferência para estabelecimento penal (..)”

Verifico que no presente caso os pacientes tiveram sentença prolatada em seu desfavor, condenando-os em
14/04/2023, as penas às penas respectivas de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três)dias

de reclusão, em regime inicial fechado, e mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ), 12 (doze) anos, 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO) e 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa (RIVALDO FERREIRA), pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal, ocasião que
o juiz primevo formou seu

juízo de certeza da culpabilidade dos réus, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Por fim, analisando os autos, entendo também que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de fundamentação no
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão dos pacientes se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
aos pacientes se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento das penas pelo crime de roubo qualificado, fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão dos pacientes.

A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamenta
a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR; AgrG no HC 315281/SP).

Ressalte-se por fim, os pacientes permaneceram custodiados durante toda a instrução, sendo certo que, ao receberem sentença condenatória, impondo-lhe penas de
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três)dias

de reclusão, em regime inicial fechado, e mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ), 12 (doze) anos, 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO) e 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa (RIVALDO FERREIRA), pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Pena
, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente

o
writ
, e,
denego
a ordem impetrada.

É o meu
voto
.

Belém, 06

de junho de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/06/2023